Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-39.2020.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002265-39.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e do Consumidor. Ação regressiva de cobrança. Responsabilidade objetiva de concessionária de energia elétrica. Nexo causal entre dano e serviço prestado. Laudo técnico insuficiente. Inexistência de prova conclusiva sobre a origem do dano.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela Seguradora contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores pagos a seus segurados, decorrentes de supostos danos a equipamentos elétricos atribuídos a variações de energia fornecida pela concessionária.

II. Questões em discussão

2. Em análise estão as questões de: (i) responsabilidade objetiva da concessionária por danos a equipamentos elétricos, conforme o CDC e a CF/88, art. 37, §6º; e (ii) suficiência do laudo técnico apresentado pela seguradora como prova do nexo causal entre o dano e a atuação da concessionária.

III. Razões de decidir

3. Em casos de responsabilidade objetiva, a concessionária só é responsabilizada por danos diretamente vinculados a falhas em seu serviço, devendo o nexo causal estar comprovado.

4. O laudo particular apresentado pela seguradora foi insuficiente para comprovar o nexo causal, por ser genérico e sem fundamentação técnica detalhada, não permitindo concluir com segurança que os danos foram causados por falha no fornecimento de energia.

5. A ausência de notificação administrativa do evento à concessionária comprometeu sua possibilidade de verificação técnica do ocorrido, reforçando a necessidade de um laudo técnico robusto, o que não foi apresentado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: "Para configuração da responsabilidade civil de concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos elétricos, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre o dano e o serviço prestado, sendo insuficiente laudo técnico genérico sem fundamentação adequada."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “
regressiva de ressarcimento de danos
”

(Proc. nº 1002265-39.2020.8.11.0045), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

julgou o pedido improcedente por entender que “
a parte apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelante, nos termos do art. 373, I, CPC.
A parte autora aportou ao processo “laudo técnico” no Id. 32333780 – Pág.4/5, onde afirmou-se que os equipamentos eletrônicos foram avariados em razão de sobrecarga de energia, ademais, no Id. 32333780 – Pág.6, o laudo técnico aponta como possíveis causas do dano “descarga atmosférica
ou
variação de rede elétrica de alta intensidade no perímetro de instalação”. Percebe-se, assim, que tais laudos
não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral, sem
especi
ficar de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposto defeito na distribuição elétrica. Demais disso, além de ser extremamente vago e genérico, não traz a qualificação técnica de quem os confeccionou
”
, e condenando a autora ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (
cf. Id. nº273214368).

A apelante enfatiza que “
a perícia judicial não pode ser considerada como prova cabal para o reconhecimento do nexo causal, pois não se pode confirmar que a rede do segurado e da concessionária de energia está em idênticas condições o dia do fato, assim, aceitá-la como prova cabal estaríamos ferindo o DEVIDO PROCESSO LEGAL
”.

Sustenta que,

os bens segurados foram avariados em virtude das diversas interrupções de energia, objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, o que implica em dizer que a culpa é presumida na hipótese de existência da prestação do serviço e do nexo causal entre o fato e o dano ocorrido, este que ficou demonstrado através do laudo técnico hábil a identificar a causa dos danos nos bens sinistrados, pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, e a Energisa condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela Seguradora
(cf. Id. nº 273214369).

O apelado não ofertou contrarrazões.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A Seguradora/apelante propôs a presente ação de cobrança regressiva contra a Concessionária/apelada, objetivando o ressarcimento do valor de
R$ 5.388,52 (cinco mil e trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)
, que diz ter desembolsado com seu segurado Matilde Gonçalves S. do Vale (Apólice nº 33.14.018239497.0000000).

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula nº 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público
(art. 37, §6º), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência do dano nos equipamentos elétricos da segurada está razoavelmente comprovada no feito, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litigio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Em específico a esse ponto, a correlação entre a causa e os efeitos daninhos vistos nos aparelhos eletrônicos, o documento emitido pela empresa Eletrônica Zener, Proseg, é de forma extremamente genérica e simplista, resumindo-se
apontar conclusão/opinião como a de que a causa do dano foi tensão de energia elétrica (cf. Id. nº

273213868 – pág 04,05, 06 e 07).

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

No caso, como visto, as avaliações foram extremante genéricas, não expondo os motivos que levaram às conclusões alcançadas, muito menos estabelecem os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante da “descarga elétrica”, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não propriamente técnico.

Frent
e a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, afinal, não pôde adotar os procedimentos à apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Portanto, uma vez que a concessionária não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora, que, friso, teve ciência poucos dias após o ocorrido, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente está irá pender em favor da Concessionária/ré/apelada, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em responsabilidade civil e nem em dever de indenizar.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pela Seguradora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025